Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCORRÊNCIA. INCONFORMISMO.
1. No caso, a controvérsia a ser dirimida cinge-se em verificar a existência de omissão na r. Decisão embargada, em relação à reserva de bens para pagamento do seu crédito, o que ensejaria a reforma da r. Decisão agravada.
2. Compulsando a decisão ora agravada, embargada na origem, extrai-se que o MM. Juízo a quo consignou de forma expressa e fundamentada que a penhora no rosto dos autos de origem, em face do herdeiro devedor, não confere à credora (ora agravante) o direito à reserva de valores do inventário, como se herdeira fosse.
3. Recurso conhecido e desprovido.